Tribunal: STF
Processo: RE 1384372
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim fundamentado:



    “(...) O demandante busca a aposentadoria especial, ao fundamento de ter trabalhado em condições especiais. Afirma que buscou o benefício administrativamente junto ao Instituto Nacional do Seguro Social em 15/10/2008, porém, o mesmo lhe foi negado. Acrescenta o autor que trabalhou de 29/06/82 a 30/06/83, 12/06/84 a 31/03/1987 e 06/01/1997 a 01/08/1998, exposto a ruído e eletricidade acima dos limites permitidos, períodos reconhecidos em primeiro grau. 



    Entretanto, aduz que o magistrado a quo negou o pleito relativo aos períodos laborados de 03/11/1998 a 02/01/2014 e 01/04/1987 e 30/07/1987. Requer a concessão do tempo supra mencionado, além da DIB a partir da data do requerimento administrativo. 



    Para que o tempo de serviço seja considerado como especial, objetivando a sua conversão em tempo comum, ou para se conceder a aposentadoria especial, deve-se observar o teor da legislação em vigor à época da prestação do serviço. 



    O reconhecimento das condições especiais de serviço, para fins de aposentadoria especial, até a vigência da Lei 9.032/95, não necessitava de apresentação de laudos periciais para se comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde e à integridade física, com exceção de ruído, sendo suficiente a presença dos referidos agentes nos Anexos dos Decretos 5.3831/64 e 83.080/79. 



    Após a vigência da Lei 9.032, o reconhecimento do tempo de serviço especial, para fins de aposentadoria, passou a depender de prova relativa à exposição efetiva aos agentes nocivos, por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, sem necessidade de laudo pericial. 



    Com a edição da Medida Provisória nº 1.523/96, convertida na Lei 9.528/97, surge a exigência de efetiva comprovação a exposição aos agentes nocivos utilizando-se laudo técnico que comprovasse a atividade especial, que deveria estar contida no rol do mencionado Decreto. 



    A partir do Decreto 3.048/99, a exposição aos agentes danosos passa a ser feita através de laudo técnico confeccionado pela empresa, baseado em laudo técnico de condições ambientais do trabalho e assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Alfim, o Decreto 4.032/01 passa a exigir o Perfil Profissiográfico Previdenciário [PPP], elaborado também com base em laudo técnico. 



    Consoante cópia da CTPS, do laudo técnico pericial e do Perfil Profissiográfico Previdenciário [PPP], o segurado manteve vínculo trabalhista exercendo atividade especial de 29/06/82 a 30/06/83, 12/06/84 a 31/03/1987 e 06/01/1997 a 01/08/1998, expondo-se ruídos acima de 90 decibéis e eletricidade acima de 250 volts. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664335-SC, pela sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que, o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão de aposentadoria especial . 



    A decisão da Corte Suprema ressalvou ainda que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria. 



    O fato de os laudos serem extemporâneos não prejudica o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas. A presença do agente nocivo quando da realização do laudo favorece a pretensão do demandante porque comprova a natureza especial das condições de trabalho, embora tenham ocorrido inovações tecnológicas e outras variáveis que mitigaram o contado com os agentes prejudiciais à saúde do trabalhador. Assim, à época em que prestou efetivamente seu labor, é razoável se reputar que o contato com os agentes referidos fosse igualmente prejudicial. 



    As substâncias químicas às quais se expunha o autor, cloro e seus compostos, além de hidrocarbonetos e tóxicos inorgânicos, estão devidamente elencadas no Decreto 53.831/64 e 83.080/79. 



    Portanto, é forçoso considerar como tempo de serviço especial o período em que o segurado trabalhou de 29/06/82 a 30/06/83, 12/06/84 a 31/03/1987 e 06/01/1997 a 01/08/1998, circunstância que confere ao demandante o direito à contagem de tempo de serviço em condições especiais, fazendo jus à aposentadoria especial, nos termos do art. 57, da Lei 8.213/91.



     Outrossim, verifica-se que os documentos relativos ao tempo de serviço laborado na empresa UNILEVER, referentes ao período de 03/11/1998 a 02/01/2014, não foram apresentados perante o magistrado a quo , mas apenas em sede de apelação.



     Nessa esteira, não há possibilidade de ser apreciado tal lapso temporal, lastreado em documento novo, não exibido em primeiro grau, trazido aos autos apenas em sede de recurso, visto a ausência de justificativa a respeito do impedimento de apresentar tal prova com a inicial, conforme teor dos arts. 397 e 517 do CPC [1973], atuais arts. 435 e 1.014. Assim, também não prospera a tese de converter o julgamento em diligência, pois os documentos agora acostados poderiam ter sido providenciados e juntados no momento adequado, pois não se provou, de forma objetiva, qualquer impedimento anterior. 



    No tocante ao período de 01/04/1987 a 30/07/1987, deveras, não houve apreciação do pleito pelo juízo de primeira instância. Considerando que a matéria se encontra madura para julgamento, aplica-se ao caso o teor do art. 515 do revogado Código de Processo Civil [1973], atual art. 1.013, da atual lei processual civil. De fato, perlustrando os autos, no anexo Id. 4058300.364068, resta comprovada a exposição do autor à eletricidade acima de 250 volts, de maneira que o tempo sub oculis deverá também ser computado como especial.



     Quanto ao pedido de a DIB ser contada a partir do requerimento administrativo, depreende-se, com a simples leitura da sentença, que já houve a concessão ora pleiteada. 



    Por este entender, nego provimento à remessa necessária. Apelação do autor parcialmente provida.” (e-doc. 12).



    2. Julgados os embargos de declaração, foram prestados os seguintes esclarecimentos:



    “Perlustrando os autos, verifica-se não possuir razão o embargante. Já explicitado que o autor não faz jus à pleiteada aposentadoria especial, mas apenas à concessão da aposentadoria comum. Assim, os presentes embargos mostram, em realidade, inconformismo com o julgado e a intenção de rediscussão do mérito, o que é incabível na estreita via dos aclaratórios. 



    Entretanto, quanto à correção, faz-se necessário o devido esclarecimento. Não se aplica a Lei 11.960/09, como critério de correção do débito, ante a inconstitucionalidade declarada quando do julgamento da ADIN 4357-DF, em 07 de março de 2013, em sintonia com precedente desta relatoria [APELREEX 31.914-CE, julgado em 18 de agosto de 2015] e do Plenário deste Tribunal [Edec-Einfac 22.880-PB, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 17 de junho de 2015].” (e-doc. 16, p. 4; grifos acrescidos).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 201 da Constituição da República. Afirma que o autor não tem direito à aposentadoria pleiteada porque não preencheu os requisitos de idade e tempo de contribuição para tanto necessários. Quanto à atualização monetária, sustenta a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494, de 1997, com a redação da Lei nº 11.960, de 2009 (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem assentou o cumprimento dos requisitos pertinentes à concessão da aposentadoria comum ao recorrido.



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



     6. No tocante à atualização monetária, a matéria foi pacificada no Supremo com a edição do Tema RG nº 810, o qual deixo de aplicar, no caso, a fim de evitar a reformatio in pejus.



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator